Tribunal: TJMT
Processo: 1002030-12.2022.8.11.0010
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002030-12.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP - CNPJ: 36.932.853/0001-09 (APELANTE), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), FRIGORIFICO GL LTDA - CNPJ: 12.525.188/0001-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MAGISTRADA QUE DECLARA A SENTENÇA ANTERIORMENTE PROFERIDA E DETERMINA O NORMAL PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO - DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – INCABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A decisão em questão tem natureza interlocutória, uma vez que declarou nula a sentença anteriormente proferida, determinando o normal prosseguimento do feito, não se tratando, portanto, de sentença terminativa recorrível por apelação.

2. Logo, a decisão vergastada deveria ter sido combatida por meio de agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.

3. A manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA - EPP
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº. 1002030-12.2022.8.11.0010, ajuizada em face de
FRIGORIFICO GL LTDA.
,
indeferiu o processamento do pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ante a falta de pressupostos (ID 145516742).

Irresignada, a autora/apelante aduz que o caso configura um verdadeiro abuso da personalidade jurídica, pois, o sócio da empresa executada oculta-se indevidamente atrás do véu da personalidade jurídica, a qual não possui condições de satisfazer o débito em litígio.

Sustenta que,

em consulta realizada no Site da Receita Federal, em seu Cadastro Nacional Pessoas Jurídicas (CNPJ), verifica-se que a Executada se encontra com a situação cadastral “Inapta”, em razão de omissão de declarações, caracterizando, portanto, evidente desvio de finalidade, de modo que essas condutas caracterizam a extinção irregular da empresa, antes mesmo de ser consolidada a obrigação pleiteada pelo Exequente, afrontando expressamente o art. 1.103, inciso IV, do Código Civil.

Argumenta que, se a sociedade é dissolvida irregularmente, sem remanescerem bens para garantia dos seus credores é ônus dos sócios provar que esses bens não foram desviados, dilapidados ou aplicados no pagamento de credores sem observância das preferências legais.

Defende que, a jurisprudência pacífica do STJ é no sentido que em não sendo encontrada a empresa no local tido como sua sede, presume-se que houve a dissolução irregular, podendo a execução ser direcionada contra seus sócios (ID 145516743).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

Eminentes Pares:

Da análise dos autos tem-se que o apelante interpôs recurso de apelação cível contra a decisão que indeferiu o processamento do pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ante a falta de pressupostos.

Quanto à matéria, convém trazer à colação o que dispõe o art. 136, caput, do CPC, senão vejamos:

Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória
.

Extrai-se do excerto acima colacionado que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será resolvido mediante decisão interlocutória.

Nesse contexto, a decisão vergastada deveria ter sido combatida por meio de agravo de instrumento, conforme dispõe o parágrafo único, do art. 1.015, do CPC, senão vejamos:

Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre
:

[...];

IV -
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
;

Ou seja, a lei é expressa quanto ao procedimento adequado a ser utilizado pela parte vencida pela decisão que indefere o processamento do pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Assim, na hipótese, deveria a apelante ter se insurgido contra o
decisum
pela via adequada (agravo de instrumento), que não este recurso de apelação, com o que, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, pois, a manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA EM FACE DE DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADIMISSÍVEL
. PRECEDENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO
. (Apelação Cível, Nº 70079075453, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em: 13-09-2018).

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. OPOSIÇÃO. POSTERIOR. VIGÊNCIA. LEI N. 11.232/2005. "TEMPUS REGIT ACTUM". SENTENÇA EXTINTIVA. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DA LEI 11.232/05. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO E NÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO SÚMULA 83/STJ. 1.
O erro grosseiro resta configurado quando o recurso interposto contraria dispositivo expresso de lei, sendo, por esta razão afastada a aplicação do Princípio da Fungibilidade recursal
. [...]. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AgRg no AgRg no Ag 1148137/PB, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 16/08/2010).

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL
. I.
Tratando-se de decisão que rejeita o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o recurso cabível para a parte demonstrar eventual inconformidade é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, VI, do CPC. II. Em consequência, não pode ser conhecido o recurso de apelação interposto, em razão do Princípio da Fungibilidade Recursal, já que a interposição contra a decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica caracteriza erro inescusável, por conta da inexistência de dúvida quanto ao recurso que seria cabível
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA
. (Apelação Cível, Nº 70078698875, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 29-08-2018).

Desse modo, não sendo este recurso de apelação o procedimento adequado para a apelante oferecer resistência à decisão combatida, não deve ser ele conhecido.

Logo, resta prejudicada a análise da matéria recursal.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022